Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700936-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIEDE GOMES SOARES DECISÃO Trata-se de pedido formulado pelo Distrito Federal no processo de origem 0710727-35.2015.8.07.0016 de desconsideração do agravo de instrumento protocolado de forma repetida. Em atenção à petição de ID 232105260 do processo de origem, não conheço do presente agravo de instrumento interposto de forma repetida, devendo ser mantido apenas o recurso de número 0701275-63.2025.8.07.9000 para processamento e julgamento. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA